Tribunal: TJPA
Processo: 0808588-93.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808588-93.2023.8.14.0000

REQUERENTE: BENEDITO CUNHA DA SILVA

REQUERIDO: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO TÉCNICO. ILEGALIDADE. CABIMENTO. PLEITO DE REVISÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES PARA FIXAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. REVISÃO CONHECIDA E DEFERIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E DEFERIR PEDIDO REVISIONAL EM PARTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808588-93.2023.8.14.000

REVISÃO CRIMINAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: BENEDITO CUNHA DA SILVA (Adv. Verena Cardoso OAB/PA 17.468)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: art. 157, §2º, inciso I, II e V c/c art. 70 (por duas vezes), ambos do CP, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 244-B do ECA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA

REVISOR: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal
com pedido liminar proposta por BENEDITO CUNHA DA SILVA, por meio de sua advogada Verena Cardoso, com fundamento no art. 621 e incisos do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento das penas fixadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel no processo judicial nº 0078380-19.2015.8.14.0043 que totalizaram 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores.

O autor requer a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a r. sentença penal condenatória utilizou fundamentação inidônea e deixou de observar jurisprudência majoritária, acarretando assim erro na dosimetria da pena a si imputada e, consequentemente, em flagrante injustiça e ilegalidade.

Para instruir o pedido de Revisão Criminal, o requerente juntou IPL, Denúncia, sentença de 1º grau, Acórdão referente ao julgamento do recurso de Apelação interposto pelos co-autores, Certidão de trânsito em julgado da sentença referente ao processo judicial nº 0078380-19.2015.8.14.0043, mandato, Certidão de antecedentes criminais, além de outros atos processuais necessários ao deslinde do pedido em análise.

Por prevenção devido ao julgamento da Revisão Criminal anteriormente protocolada sob o nº 0802768-93.2023.8.14.0000, os autos vieram-me conclusos em 01.06.2023.

Após o indeferimento da liminar em decisão de 02.06.2023, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para parecer, retornando em 04.07.2023 com manifestação pugnando pelo conhecimento e deferimento parcial da presente revisional.

É o relatório. À douta revisão

Belém/PA, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

DO CABIMENTO - art. 621, I e III do CPP

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação de coisa julgada e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados, taxativamente, no art. 621, do Código de Processo Penal.

Todavia, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena é possível a correção da reprimenda por meio da revisão, a fim de evitar que o acusado cumpra sanção superior à devida. Neste sentido, trago julgados do STJ e de outras Cortes de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1 O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Pois bem, no caso em tela, verifico que, em parte, assiste razão ao requerente.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

O autor argumenta que na sentença condenatória as circunstâncias judiciais negativadas foram repetidas na condenação dos demais réus, à exceção dos antecedentes criminais, o que ensejou recurso de apelação (o revisionando não apelou) com julgamento pelo reconhecimento da ilegalidade em parte da dosimetria aplicada pelo Magistrado, pois teria sido verificada que a mesma se deu de forma genérica.

Especificamente, sustenta que foram adotados critérios inidôneos para as circunstâncias judiciais CONDUTA e

CULPABILIDADE e infere violação à Súmula nº 443/STJ por ausência de fundamentação concreta, gerando um excesso de pena com aplicação da fração em 5/12 na terceira fase da dosimetria da pena.

Assim, requer reforma da sentença para neutralização dos vetores negativados (
CONDUTA e CULPABILIDADE
) no crime de roubo e redução da fração em 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, em observância à Súmula 443/STJ; quanto ao crime de corrupção de menores, requer seja a pena-base reduzida ao mínimo legal.

Durante a análise das circunstâncias judiciais, assim o Juízo
a quo
dispôs:

Com relação à CULPABILIDADE, ao contrário do que afirma a defesa, a fundamentação utilizada pelo Juízo primevo goza de plena idoneidade considerando que há elementos consistentes no autos acerca da existência de premeditação que permeou toda a conduta criminosa, circunstância que evidencia maior grau de reprovabilidade e deve, portanto, ser mantida como desfavorável ao REVISIONANDO.

Enquanto que, no momento da valoração da circunstância judicial CONDUTA SOCIAL
,
o Juízo monocrático utilizou a certidão de antecedentes criminais do REVISIONANDO para negativá-la, fundamentação rechaçada pela jurisprudência pacífica das Cortes de Justiça, conforme verifica-se abaixo:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).
5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932) (grifei)

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça demonstrou o mesmo entendimento pela neutralização apenas da conduta social, tendo em vista que sua valoração negativa teve por base a certidão de antecedentes criminais do REVISIONANDO, o que é contrário ao entendimento jurisprudencial pacífico.

Assim, entendo por neutralizar o vetor CONDUTA SOCIAL tanto para o crime de roubo quanto para o de corrupção de menores, subsistindo 4 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências) para o crime de roubo e 1 (um) vetor negativado (antecedentes criminais) no crime de corrupção de menores que impedem a fixação da pena-base no mínimo legal, nos moldes da Súmula 23/TJPA
[1]
, reduzindo a pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses no crime de roubo e 1 (um) ano e 2 (dois) meses para o crime de corrupção de menores.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA- REDUÇÃO PARA 1/3 (3ª fase)

No que diz respeito ao aumento de pena na fração de 5/12 (cinco doze avos), a sentença assim dispôs:

De acordo com o §2º do art.157 do CP, apesar do legislador deixar margem de discricionariedade ao juiz quanto à aplicação da fração na concorrência de causas de aumento de pena de 1/3 à metade, tal convencimento deve ser devidamente fundamentado em elementos concretos, nos termos da Súmula 443/STJ, de forma que se justifique a utilização de patamar acima do mínimo legal previsto.

Conforme trecho acima colacionado, a aplicação da fração na ordem de 5/12 (cinco doze avos), ou seja, acima do mínimo legal, foi claramente motivada em critérios quantitativos, o que contraria entendimento jurisprudencial dominante, incorrendo em evidente erro de julgamento, posto que não apontou os elementos
fáticos que indiquem a maior reprovabilidade do roubo em apreço, mas somente destacou a existência de três majorantes já previstas no próprio tipo penal (concurso de agentes, emprego de arma e manter vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), não observando a Súmula 443/STJ.

Portanto, considerando os fundamentos genéricos estabelecidos pela instância antecedente, merecem acolhimento as razões expostas, de forma que se impõe a reforma da sentença para aplicar a fração em seu mínimo legal, qual seja 1/3.

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, o pedido de justiça gratuita é impertinente, posto que a ação revisional é isenta de custas.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO

da presente Revisão Criminal e DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos, para neutralizar a
conduta social
enquanto vetor judicial e, consequentemente, reformar a pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e, na terceira fase da dosimetria, alterar a fração para o seu patamar mínimo de 1/3, resultando em uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. Por fim, considerando o aumento de pena de 1/6 previsto no art. 70, 1ª parte, do CP, fica a pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias reduzida para um total de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias para o crime previsto no art. 157, §2º do CP (crime de roubo majorado)
. Enquanto que,
no crime de corrupção de menores
, reformar a pena-base para reduzir de 1 (um) ano e 9 (nove) meses para
1 (um) ano e 2 (dois) meses, totalizando 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau.

É
como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
Súmula 23/TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Belém, 16/10/2023